Tribunal: TJSP
Processo: 0019627-29.2020.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO DE PENAS – Pleito de retificação, alegando-se 'novatio legis in mellius' com o advento da Lei no 13.964/19, que teria alterado a redação do art. 112 da LEP no que toca à fração estabelecida para fins de progressão de regime em caso de reincidência na prática de crime hediondo – Impertinência – Ausência de distinção entre recidiva comum ou específica no

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO DE PENAS – Pleito de retificação, alegando-se 'novatio legis in mellius' com o advento da Lei no 13.964/19, que teria alterado a redação do art. 112 da LEP no que toca à fração estabelecida para fins de progressão de regime em caso de reincidência na prática de crime hediondo – Impertinência – Ausência de distinção entre recidiva comum ou específica no texto legal – 'Ratio legis' do Pacote Anticrime que não pode ser olvidada – Primariedade expressamente exigida para a aplicação do coeficiente de 40% aos condenados por crimes hediondos – Recurso desprovido.